Tribunal: TJES
Processo: 0001129-90.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001129-90.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLACE FAGUNDES ROZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001129-90.2020.8.08.0050

APELANTE: WALLACE FAGUNDES ROZA

Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS

(
ART. 33,

DA LEI Nº 11.343/06
).

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS
.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito. O contexto apresentado nos autos permite a conclusão, de modo satisfatório e objetivo, de que na residência havia a prática de ato ilícito.

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

3. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

4.
Recurso
im
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001129-90.2020.8.08.0050

APELANTE: WALLACE FAGUNDES ROZA

Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WALLACE FAGUNDES ROZA

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 5702986 (00011299020208080050.pdf, pp. 235/263), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, art. 12, da Lei nº 10.826/03 e art. 329, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, à pena
de
05

(
cinco
) anos

e
06
(
seis
) meses
de reclusão,
e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção,
em regime inicial
semiaberto
, além de
660
(
seiscentos e sessenta
)
dias-multa, fixado cada dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo

vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID 5774809) a defesa alega a ilicitude probatória em razão de violação de domicílio. Subsidiariamente, pugna pela absolvição, alegando a ausência de provas suficientes para a condenação, aduzindo que não existe prova de que os entorpecentes encontrados são de propriedade do apelante.

Contrarrazões (6382982) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer
da
douta Procuradoria de Justiça
(ID
7123011
)

opinando para que seja negado provimento ao recurso.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 27/3/2020, por volta das 17h, à Rua Bom Sucesso, Bairro Canaã, Município de Vila Velha, o apelante possuía, no interior de sua residência, 01 (um) revólver calibre.38 Special, marca Taurus, numeração 1998999, municiada com 06 (seis) munições de mesmo calibre intactas, bem como tinha em depósito, para fins de comercialização, uma bolsa contendo 59 (cinquenta e nove) buchas de maconha, 49 (quarenta e nove) pinos de cocaína e 27 (vinte e sete) pedras de crack, tudo sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se, ainda, que ao ser dada voz de prisão ao apelante, ele se opôs à execução, mediante violência contra os agentes.

Consta dos autos que policiais militares estavam em patrulhamento tático e, ao passarem de viatura, avistaram o apelante na varanda de uma residência com uma arma de fogo nas mãos, o qual entrou imediatamente dentro da casa quando viu a presença dos militares.

Diante do fato, os militares entraram na residência e encontraram o apelante abaixado, escondido em um dos cômodos. Ao ser dada voz de prisão, o recorrente tentou se evadir, agredido os policiais militares com socos e pontapés, sendo necessário o uso moderado da força para imobilizá-lo. Após buscas, foi encontrado embaixo do colchão 01 (um) revólver calibre.38 Special, marca Taurus, numeração 1998999, municiado com 06 (seis) munições de mesmo calibre intactas, bem como uma bolsa contendo 59 (cinquenta e nove) buchas de maconha, 49 (quarenta e nove) pinos de cocaína e 27 (vinte e sete) pedras de crack,

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática dos ilícitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, art. 12, da Lei nº 10.826/03 e art. 329, na forma do art. 69, ambos do Código Penal

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (00011299020208080050.APENSO, pp. 39/41) Laudo Pericial de Arma de Fogo (00011299020208080050.PDF, pp. 75/81) e Laudo Toxicológico (00011299020208080050.pdf, p. 131)

Inicialmente, a defesa alega a nulidade por ausência de mandado de busca e apreensão para adentrar na residência, sorte não assiste à defesa.

Salienta-se que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

É certo que não basta a mera intuição acerca de eventual traficância para se permitir o ingresso em domicílio. Necessário, portanto, que haja fundadas razões para a entrada.

No caso dos autos, diante do narrado pelos agentes da lei, extrai-se que a
abordagem policial ocorreu
nos limites
da legalidade
, havendo fundadas razões que indicavam que, dentro da casa, ocorria situação de flagrante delito. Ressalto, o Policial Militar José Carlos Dutra afirma que estava realizando patrulhamento ostensivo
quando visualizou o apelante na varanda, com uma arma em punho, segurando a arma ao lado do corpo, para fora da varanda
.

Desta forma, diante das circunstâncias, há justa causa para o ingresso à residência, não havendo que se falar em violação de domicílio fora das exceções constitucionais.

Assim, entendo que o contexto apresentado nos autos permite a conclusão, de modo
satisfatório
e
objetivo
, de que o apelante estava em flagrante delito.

Passo então a analisar o pedido de absolvição.

Como destacado, o Policial Militar José Carlos Dutra, em audiência de instrução e julgamento destacou que ao realizar patrulhamento ostensivo visualizou o apelante na varanda de uma residência com uma arma de fogo em sua mão. Ao adentrar na residência, encontraram embaixo do colchão uma arma e uma pochete com entorpecentes. Conta que os fatos ocorreram por volta das 17h e que o apelante segurava a arma de fogo ao lado do corpo, sendo essa arma a mesma que foi apreendida embaixo do colchão, com a bolsa contendo os entorpecentes.

O Policial Militar Jonatas Cardozo, em audiência (mídia anexa), conta que estavam passando pela rua em frente a casa que tem uma varanda em cima, quando visualizaram o apelante nessa varanda, segurando uma arma de fogo, motivo pelo qual resolveram fazer a abordagem. Quando entraram na residência, perceberam que o apelante não estava mais na varanda, sendo encontrado escondido em um dos cômodos. Contou, ainda, que o apelante estava sozinho na residência, na qual localizaram uma arma e uma bolsa contendo os entorpecentes.

O Policial Militar Waleson Rodrigues Ferreira, em depoimento prestado em juízo (mídia anexa), acrescentou que quando entraram na residência o apelante estava na cozinha, no canto da parede, tentando se esconder, sendo encontrado no quarto, embaixo do colchão, um revólver municiado e entorpecentes.

Com relação ao depoimento dos policiais como prova para a condenação, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Saliento que a defesa do apelante arrolou testemunhas civis. Contudo cabe evidenciar que essas testemunhas em nada elucidam os fatos, uma vez que não presenciaram o início da abordagem, ou seja, não estavam no local quando apelante estava na varanda, bem como não estavam no local durante o início da abordagem policial, momento em que foram encontradas a arma de fogo e os entorpecentes.

Portanto, tendo como substrato a credibilidade da palavra dos policiais militares, que está em harmonia com todo o conjunto probatório carreado para os autos, não há que se falar em ilicitude da prova por violação de domicílio ou mesmo insuficiência do conjunto probatório para a condenação.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Saliento que as figuras do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Arrimado nessas considerações,
NEGO

PROVIMENTO
AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)